Tribunal: TJDFT
Processo: 0733438-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. ACORDOS. NÃO COMPROVAÇÃO INTEGRAL DOS PAGAMENTOS. IMPEDIMENTO À REMATRÍCULA. REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. A recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por erro na valoração das provas. No mérito, sustenta a inexistência de débito e a regularidade dos pagamentos. Sustenta que para regularizar sua situação financeira, celebrou acordo para parcelamento do débito do semestre 2023.2, no montante de R$ 2.246,22. Ainda, quitou a mensalidade de R$ 1.624,92, não abrangida pelo acordo principal, mediante 12 parcelas de R$ 135,41. Esclarece que a parcela de R$ 135,41, apontada equivocadamente como pendente no sistema da recorrida, teve seu pagamento comprovado em 13/03/2024. Argumenta que resta comprovada a sua Boa-fé e intenção de pagamento e que o débito decorre de falha na gestão de cobrança da recorrida, não de inadimplência da recorrente.
3. Nas contrarrazões, a recorrida alega que a inadimplência da recorrente é inequívoca, uma vez que deixou de quitar as mensalidades do primeiro semestre letivo (2024.1) e não honrou integralmente o acordo de débitos pretéritos (2023.2). Desse modo, a negativa de rematrícula para o período subsequente (2024.2) é legítima, configurando medida de resguardo ao equilíbrio econômico-financeiro da Instituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é o caso de nulidade da sentença por erro na valoração das provas; (ii) se houve falha na prestação dos serviços por parte das empresas recorridas; (iii) se as cobranças realizadas são indevidas; (iv) se o fato acarretou dano moral e (v) se configura o dever de efetuar a rematrícula da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. A análise de nulidade da sentença por erro na valoração da prova será tratada no mérito, momento oportuno para reavaliar o conjunto probatório.
7. Preliminar de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
8. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, bem como pela legislação educacional.
9. Da análise dos autos é possível verificar que embora conste recibo relativo a um dos acordos firmados pelas partes para a quitação dos débitos de 2023 (ID 78300909), consta que o impedimento de rematrícula pela instituição recorrida não se baseia somente em obrigação pretérita, mas na ausência de pagamento de mensalidades referentes ao período de 2024.
10. Os documentos apresentados não comprovam a quitação total dos acordos firmados, nem o pagamento das mensalidades do primeiro semestre de 2024. Assim, a recorrente não demonstrou ter liquidado os débitos, o que legitima a cobrança e a recusa de rematrícula para o segundo semestre de 2024 (2024.2) como exercício regular de direito pelas recorridas.
11. Desse modo, uma vez que a parte autora não comprovou a regularidade dos pagamentos, ônus processual que lhe competia (art. 373, I, do CPC), e em face da Exceção de Contrato Não Cumprido (art. 476 do CC), o descumprimento do acordo pela recorrente legitima as cobranças das recorridas como exercício regular de direito. Portanto, não restou configurado ato ilícito a gerar responsabilidade civil. Precedente: Acórdão 2059525.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida.
13. Recorrente vencido e condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no artigo 46 da Lei 9099/95.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o, CPC, art. 373, CC, 476.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059525, 0709400-36.2025.8.07.0006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: Invalid date.